Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727785-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMUEL LIMA LINS contra a decisão de ID 19075152 que indeferiu o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravada. O embargante aponta existência de omissão, afirmando que o decisum “deixou de indicar o dispositivo jurídico que permite ao julgador tratar e se posicionar sobre o que não foi trazido aos autos, eis que este não é sequer o pedido do recurso”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que, sanado o vício apontado, seja modificado o entendimento da decisão, bem como seja “apresentado o fundamento jurídico que permite a instauração de processo incidental para determinar quem melhor representa a parte”. A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, consoante certidão de ID 19530306. É a síntese do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conforme relatado, sustenta o embargante que a r. decisão embargada padece do vício da omissão, sob o argumento de que “deixou de indicar o dispositivo jurídico que permite ao julgador tratar e se posicionar sobre o que não foi trazido aos autos, eis que este não é sequer o pedido do recurso”. Em que pesem as alegações ventiladas pelo embargante, não vislumbro a existência no decisum do vício de fundamentação apontado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Extrai-se do recurso que a insurgência do embargante se volta contra o entendimento do decisum embargado que indeferiu o pedido de desistência pleiteado pela parte agravada. O vício apontado não se refere à ausência de análise dos fundamentos jurídicos lançados para lastrear sua pretensão, mas atrela-se ao próprio resultado desfavorável da decisão, decorrente da não acolhida do pedido formulado no ID 18551622, não se coadunando a argumentação aduzida com nenhuma das hipóteses contempladas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada foi proferida de forma clara quanto ao pedido de desistência formulado, ressaltando que a ação de execução de título extrajudicial originária foi movida pela sociedade de advogados agravante contra terceira pessoa e os advogados que representam a empresa credora litigam no presente agravo de instrumento, entre si, incidentalmente, porquanto o recurso foi interposto em nome da sociedade de advocacia MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS pelo sócio Elton Tomaz de Magalhães, OAB/DF 19.437, e o pedido de desistência de ID 18551662 foi formulado pelo outro sócio da empresa recorrente, o qual figura como agravado, Dr. Samuel Lima Lins, OAB/DF 19.589, deixando, pois, de homologar o pedido de desistência ante o evidente conflito de interesses. Com efeito, a questão foi dirimida com exatidão, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada. Consoante se observa, os fundamentos levantados no presente recurso de embargos não configuram omissão a ser sanada. Constata-se que o embargante pretende, por vias transversas, conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com o nítido intuito de modificação do decisum. Ora, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos de declaração. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (Acórdão 1252259, 07256463820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Na hipótese, tendo sido devidamente enfrentada a matéria submetida ao Colegiado, não há se falar em omissão. 4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. 5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251995, 07248444020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020.) Cumpre ressaltar, por fim, que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não significam erro do julgado. Dessa forma, tendo em vista que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator